Tribunal: TJES
Processo: 5000469-13.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-01-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000469-13.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS PEIXOTO MENGALES
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n°.: 5000469-13.2023.8.08.9101

Processo de origem nº: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravado:
MARIA DAS GRACAS PEIXOTO MENGALES

V O T O

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada nos autos de nº 5000940-92.2022.8.08.0038, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela em favor da parte agravada, determinando que o agravante fornecesse o medicamento a esta, não listado no SUS, qual seja: MOTILEX HA, MTOR, ÔMEGA 3 e GLIFAGE XR 500, para uso contínuo, sem interrupção, enquanto perdurar a necessidade da Autora, conforme indicação médica.

Pois bem.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se o ente municipal deverá ofertar medicamento, embasada pelos documentos e laudo médico comprobatório, subscrito por médico competente, os quais atestam que a parte agravada efetivamente é acometida da enfermidade apontada e necessita da medicação indicada por profissional competente, diante do insucesso após utilização de medicamentos listados no SUS.

E constou da decisão do MM. Juiz que deferiu a antecipação de tutela nos seguintes termos: “Ante o exposto, com amparo no art. 3º da Lei 12.153/09 e no art. 300 do CPC/2015, DEFIRO a tutela antecipada, e DETERMINO ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e ao MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA que forneçam a Requerente, no prazo máximo de 10 (DEZ) dias a partir da ciência desta decisão, o medicamento pleiteado na inicial, MOTILEX HA, MTOR, ÔMEGA 3 e GLIFAGE XR 500, para uso contínuo, sem interrupção, enquanto perdurar a necessidade da Autora.”

A Ilustre Promotora proferiu o parecer pelo Improvimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espirito Santo, mantendo-se, pois, a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Cito parte do parecer:
“A impossibilidade de ter acesso aos medicamentos necessários à sobrevivência digna agrava aquele direito. Bem assim, como aqui se põe. Nota-se que o presente pleito de fornecimento de medicamentos não padronizados, encontra-se acompanhado de laudo médico comprobatório, subscrito por médico competente, os quais atestam que a parte agravada efetivamente é acometida da enfermidade apontada e necessita da medicação indicada por profissional competente, diante do insucesso após utilização de medicamentos listados no SUS.”

Ressalta-se que a agravada junta aos autos Laudo emitido por Médico Ortopedista, no qual afirma que a requerente é portadora de “artrose dos joelhos D e E, em tratamento clínico ambulatorial, com necessidade de uso de motilex HA, Mtor , omega 3 e glifage XR 500. Patologia sem perspectivas de cura onde tratamento conservador é indicação continuamente para atenuação dos sintomas e melhora da qualidade de vida”

Assim, a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que concedeu a tutela de urgência, deve ser mantida, especialmente porque houve constatação da necessidade do fornecimento do medicamento, bem como que a situação grave na qual a agravada se encontra necessita de intervenção clínica.

Em nossa constituição Federal descreve em seus
artigos 6ª e 196 a 200 esclarecem o papel do Estado na assistência à saúde que a saúde é um dos direitos sociais básicos, fundamental, sendo direito de todos e de cada um e dever do Estado. Portanto, é dever, e não favor do ente público disponibilizar ao cidadão, mais ainda ao hipossuficiente, todas as formas de resguardo à sua saúde, inclusive o fornecimento de medicamentos e tratamentos médicos e terapêuticos. Conforme jurisprudência consolidada do nosso Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO EM REGIME DE INTERNAÇÃO. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA VÍDA E DO CONVÍVIO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I . O Estado deve garantir o mínimo existencial aos cidadãos, não sendo aplicável a limitação de recursos, nesses casos, tampouco o princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado na Constituição Federal como um dos pilares (fundamentos) do nosso Estado Democrático e Social de Direito (artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal). II . Consoante se observa do texto constitucional, o direito à saúde encontra-se expressamente estabelecido no rol dos direitos indisponíveis que compõe o mínimo existencial da pessoa humana, coexistindo com os demais direitos elencados no artigo 6º, da Carta Republicana de 1988, bem como o dever do ESTADO de assegurar a saúde do cidadão, estabelecido no artigo 196 do mesmo diploma legal, aplicável a União, Estados, Distrito Federal e Municípios. III. No caso em apreço, restaram suficientemente demonstrados os requisitos para deferimento da vindicada tutela de urgência, máxime porque foi acostado à Petição Inicial Laudo subscrito por Médico Psiquiatra (Dr. ZANANDRÉ AVANCINI DE OLIVEIRA CRM/ES 2199), em que atesta que o paciente não acessa aos serviços de saúde, não demonstra qualquer interesse em se tratar, não consegue avaliar os prejuízos do uso de drogas e, ainda, gasta todo seu dinheiro para adquirir as substâncias, havendo, inclusive, a indicação de internação como sendo a modalidade de tratamento indicada para o caso. IV . Recurso conhecido e desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao Recurso , nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - AI: 00244394420188080035, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 30/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
e por conseguinte, julgo extinto o presente agravo instrumento,

com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC/15.

Sem custas e honorários advocatícios.

Após a certificação do trânsito em julgado, diligencie-se como de praxe.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)